Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733263-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Correção Monetária - Ausência de Risco de Dano - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a parte recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ativo para remeter "o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". Da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto já foi determinada a expedição do requisitório, ou seja, o valor da condenação está assegurado. Eventual diferença a ser paga poderá ser objeto de retificação ou da expedição de requisitórios complementares a depender do momento processual em que se encontrem os títulos para pagamento. Ademais, a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como no presente caso, em que se busca o pagamento de valores. Assim, não vislumbro a existência de risco de dano, motivo pelo qual deve se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão. O Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação, possibilitando a melhor apreciação da questão após a realização do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao ilustre Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator